Tribunal: TJMT
Processo: 1006574-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006574-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RENATA MONIK SILVA ALCANTARA LAURENTINO - CPF: 090.952.794-64 (ADVOGADO), BONANCA ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA - CNPJ: 07.031.865/0001-64 (AGRAVANTE), PEDRO JORGE BEZERRA DE LIMA E SILVA registrado(a) civilmente como PEDRO JORGE BEZERRA DE LIMA E SILVA - CPF: 045.425.914-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DE PENHORA JUDICIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Bonança Administração de Hotéis Ltda. contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento manejado contra decisão proferida em Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Cuiabá, objetivando a cobrança de crédito tributário no valor de R$ 45.744,42, oriundo de multa administrativa aplicada pelo PROCON-MT. A agravante alega que a exigibilidade do crédito encontra-se suspensa em razão de tutela provisória deferida em Ação Anulatória de Débito Fiscal, a qual reconheceu a garantia integral da dívida e determinou a abstenção de protesto e negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, diante da alegada suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de decisão proferida em ação anulatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC, exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, requisitos não evidenciados nos autos.

4.

A suspensão da exigibilidade do crédito, deferida em ação anulatória, decorreu da penhora já efetivada nos autos da execução fiscal, que foi considerada como garantia idônea, sendo, portanto, mantido o bloqueio dos valores.

5.

A decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória na ação anulatória limitou-se a impedir a negativação e o protesto do título, não abrangendo a desconstituição da penhora já realizada via SISBAJUD.

6.

Não se verifica ilegalidade ou abuso na constrição patrimonial realizada no bojo da execução fiscal, diante da ausência de vício formal no processo administrativo que originou o débito.

7.

Inexistem nos autos elementos probatórios que demonstrem o risco de dano irreparável à atividade empresarial da agravante, sendo insubsistente o argumento de lesividade da constrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente de tutela provisória em ação anulatória não impede a manutenção da penhora judicial já efetivada como meio de garantir o juízo na execução fiscal.

2.

A concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento depende da demonstração de risco de dano grave e probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC.

3.

A mera alegação de prejuízos financeiros sem comprovação documental não justifica a suspensão de atos constritivos regularmente praticados na execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I; CTN, art. 151, V; CDC, arts. 14 e 57.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Boanança Administração de Hoteis Ltda contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

A agravante sustenta que a decisão monocrática não observou que nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1007908-14.2025.8.11.0041 foi deferida tutela provisória, determinando a suspensão da exigibilidade do débito, nos termos do art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, por reconhecer a integral garantia do crédito tributário executado, ordenando, ainda, que a Fazenda Pública se abstenha de inserir o nome da Executada nos cadastros de inadimplentes e protestar o título.

Afirma que tal indeferimento desconsidera o contexto processual relevante, sobretudo a impossibilidade de continuidade de atos executivos, tais como a penhora de valores via SISBAJUD, enquanto vigente decisão que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário.

Sustenta, que a regularidade do crédito fiscal e a eventual ausência de impugnação administrativa não têm o condão de afastar os efeitos jurídicos da tutela provisória concedida, tampouco de legitimar a prática de atos constritivos no curso da execução fiscal.

Defende que, embora o crédito esteja formalmente constituído, a sua exigibilidade encontra-se suspensa, o que impõe a suspensão da execução até o deslinde da Ação Anulatória, sob pena de violação ao devido processo legal e à segurança jurídica.

Alega, ainda, a existência de risco de dano irreparável, consubstanciado nos prejuízos financeiros decorrentes prosseguimento da execução, com a eventual inscrição indevida em órgãos de restrição ao crédito, prática de protestos e constrição patrimonial sem respaldo legal.

Diante desses argumentos, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada, a fim de conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e determinar a suspensão da execução fiscal até o julgamento definitivo da Ação Anulatória.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, a Agravante insurge-se quanto a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto.

Em que pese aos argumentos declinados no Agravo, denota-se que o Agravante não trouxe novos elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão.

Extrai-se dos autos que o Município de Cuiabá ajuizou a ação de base (Ação De Execução Fiscal n. 1045829-41.2024.8.11.0041) em 03/10/2024, em face de Bonança Administração de Hotéis Ltda visando à cobrança de crédito inscrito em dívida ativa no valor de R$ 45.744,42, originado de multa administrativa aplicada pelo PROCON-MT.

A penalidade foi aplicada com fundamento nos artigos 14 e 57 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) e Decreto 2.181/97, por infração apurada em processo administrativo.

Antes da execução, o Município promoveu o protesto do título e indicou a existência de leis locais de parcelamento como meios conciliatórios prévios.

Após a citação válida da executada (21/10/2024), sem pagamento ou garantia do juízo, o Município requereu penhora via SISBAJUD, a qual resultou no bloqueio dos valores devidos em 19/02/2025.

A executada, ora Agravante, em 21/02/2025, ou seja, dois dias após o bloqueio, ajuizou Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1007908-14.2025.8.11.0041, pleiteando, liminarmente, tutela provisória consistente no desbloqueio dos valores, suspensão da exigibilidade do débito e determinação para que o Exequente se abstenha de inserir seu nome nos cadastros de proteção ao crédito e levantamento de protesto.

Contudo, a Magistrada singular, deferiu, em parte, a tutela de urgência, somente determinando a proibição de inscrição da dívida nos cadastros de inadimplência, tendo em vista a garantia da execução fiscal, por meio do bloqueio judicial. Assim, não deferiu o pedido de desbloqueio dos valores penhorados.

Dentro desse contexto, a Executada em 07/03/2025, interpôs Recurso de Agrava de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra a decisão proferida nos autos da Execução Fiscal (ação de base), que determinou o bloqueio de valores via Sisbajud.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Contra essa decisão, recorre a parte Agravante, por meio do presente Recurso de Agravo Interno.

Inicialmente, rememoro que, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator pode conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, no entanto, depende de estar demonstrado nos autos o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposição do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC).

Na hipótese, verifico que não há razão para reformar a decisão objurgada, mormente porque não vislumbro a probabilidade de provimento do presente recurso.

Conforme relatado acima, a Agravante pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que a Relatoria não teria observado que nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1007908-14.2025.8.11.0041 foi deferida tutela provisória, determinando a suspensão da exigibilidade do débito, em razão da garantia do débito, ordenando, ainda, que a Fazenda Pública se abstenha de inserir o nome da Executada nos cadastros de inadimplentes e protestar o título.

Contudo, não há como acolher tal argumento, por duas razões: a uma, porque a suspensão da exigibilidade do crédito somente foi concedida, em razão do próprio bloqueio dos valores ocorridos nos autos da execução fiscal, razão pela qual, naquela mesma ocasião, por óbvio, foi indeferido o pedido de desbloqueio, também sob o fundamento de que não a princípio, não há irregularidade no processo administrativo; e a duas, porque, porque restou consignado que a penhora foi reconhecida como garantia do débito, motivo pelo qual, foi deferida a tutela de urgência, somente para determinar que o Agravado se abstenha de inserir o débito nos cadastros de restrição ao crédito e de levantar eventual protesto.

Ademais, conforme consignado pelo Relator, a decisão proferida na ação anulatória não está em discussão nesse momento, visto que a decisão ora hostilizada é aquela que deferiu o pedido de penhora nos autos da execução fiscal.

Em que pese às alegações da Agravante, entendo que o Recurso não comporta provimento, porque, embora seja possível a ocorrência de danos, não há, no caderno processual, nenhum elemento de prova nesse sentido.

Frise-se que a penhora online de valores é consequência do débito e o processo de execução orienta-se pelo postulado da máxima efetividade, processando-se no interesse do credor.

Não há desconsiderar que a Agravante não trouxe nenhuma prova efetiva de que as medidas advindas do débito possam prejudicar o exercício de suas atividades empresariais.

Desse modo, não havendo demonstração do preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão do efeito suspensivo – probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação – deve ser mantida a decisão recorrida.

Nessa quadra, tenho que o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto pela pessoa jurídica Bonança Administração de Hoteis Ltda, mantendo inalterado o decisum recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025